Tribunal: TJMT
Processo: 1042576-16.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1042576-16.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CORREÇÃO MONETÁRIA, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELANTE), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (APELADO), BRUNO LANZA DE ABREU - CPF: 450.863.498-26 (ADVOGADO), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), BRUNO LANZA DE ABREU - CPF: 450.863.498-26 (ADVOGADO), PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (APELANTE), GUSTAVO MOREL LEITE - CPF: 266.513.258-33 (ADVOGADO), MONIQUE ROSSI ARTOLA - CPF: 429.428.148-02 (ADVOGADO), GUSTAVO MOREL LEITE - CPF: 266.513.258-33 (ADVOGADO), MONIQUE ROSSI ARTOLA - CPF: 429.428.148-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS. RECURSO DA AUTORA (NOVA RL) PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ (PRIMO ROSSI) NÃO PROVIDO. UNÂNIME
”
.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NATUREZA
PROPTER REM
– RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO -
PRELIMINAR REJEITADA
- PRESCRIÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO TRIENAL - NÃO CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE DE REPARAÇÃO CIVIL -
ARGUIÇÃO AFASTADA -
VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA PELA RÉ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DESPESAS DE REMOÇÃO, DIÁRIAS, ESTADIA, GUARDA E CONSERVAÇÃO EM PÁTIO PRIVADO - LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO POR SEIS MESES – ART. 271, §10, DO CTB – INAPLICABILIDADE – INCIDÊNCIA RESTRITA AOS CASOS DE PENALIDADE DECORRENTE DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DA DIÁRIA - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – LIBERALIDADE DO ESTABELECIMENTO PRIVADO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) –
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO
.

Tratando-se de despesas de remoção para pátio particular, com estadia, conservação, manutenção e serviço de guincho de veículo apreendido judicialmente, o credor fiduciário que ajuizou a Ação de Busca e Apreensão é parte legítima para a causa, pois se trata de obrigação de natureza
propter
rem
.

Não incide o prazo trienal de prescrição se a matéria discutida nos autos não é sobre reparação civil (artigo 206, §3º, V, do CC).

Os gastos inerentes à motocicleta devem incidir até a sua retirada do estabelecimento privado, sob pena de enriquecimento sem causa, até porque não se aplica o prazo previsto no Código de Trânsito Brasileiro, restrito às hipóteses de penalidade por infração administrativa.

Não há previsão legal para o valor da diária a ser cobrado em estabelecimento privado, e não é obrigatória a utilização daquela da Tabela de Serviços do DETRAN.

A verba honorária deve ser majorada na segunda instância (artigo 85, §11, do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
.
SR
.
DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Cobrança cumulada com Obrigação de Fazer julgada procedente para
“condenar a parte requerida Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda., ao pagamento das diárias de estadia referente ao armazenamento do veículo, desde sua remoção no dia 15-1-2019 no valor de R$49,00, limitado ao prazo de 06 meses (Art. 271, §10º, do CTB), mais o valor de R$110,00, referente ao serviço de guincho prestado para remoção do veículo, em fase de liquidação de sentença, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde a entrada do veículo no pátio da parte Autora”
, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da condenação.

A autora (Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda.) relata que a motocicleta foi rebocada para o seu pátio em razão de bloqueio judicial ocorrido em 3-10-2019, o qual foi requerido pela própria ré em Ação de Busca e Apreensão que tem por objeto Contrato de Alienação Fiduciária.

Aduz que em 19-5-2020 a notificou da apreensão e de que deveria retirar a moto mediante o pagamento das diárias de estadia e do serviço de guincho.

Ressalta que o CTB incide apenas nos casos em que há infração de trânsito, por isso não se aplica a estes autos, mas sim a legislação civil.

Diz também que, por se tratar de obrigação
propter
rem,
a responsabilidade pelo pagamento de tais gastos é do credor fiduciário (Primo Rossi), que detém a propriedade da moto garantida por alienação fiduciária.

A ré argui sua ilegitimidade passiva porque antes de ser notificada em 6-5-2022 já havia formalizado a baixa do gravame referente à alienação fiduciária em 17-1-2022 e transferido o veículo para Ana Luzia dos Santos Nascimento.

Argumenta que só em 6-5-2022 foi notificada pela autora a respeito da apreensão,
“o que evidencia que a Apelada não tinha ciência do paradeiro do veículo até aquele momento”.

Acrescenta que não há na lide informação da data da apreensão, portanto, que a responsabilidade passou a ser da nova proprietária (Ana Luzia).

Assinala que a moto está registrada no DETRAN como
“sucata”,
além de ocupar pouco espaço.

Destaca que o m2 em Cuiabá (MT) custa aproximadamente R$4.737,00 e que o total que está sendo cobrado é quinze vezes superior a essa quantia. E mais, que as diárias são computadas a partir da data do recebimento da notificação, e não do momento da remoção para o pátio.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, sendo que a ré argui ilegitimidade passiva e prescrição do período anterior a 4-11-2019; no mérito pleiteiam o não provimento do Recurso da parte contrária (ID. 211662708 e 211662713).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WILLIAN NASCIMENTO SANTOS, OAB/
MT 16995.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
WILLIAN
S
CESAR FRANCO NALIM, OAB/SP 277378-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Ante as sustentações orais, peço o adiamento do julgamento para revisitar os autos.

EM
17

DE

JU
L
H
O

DE 202
4
:

APÓS AS SUSTENTAÇÕES ORAIS, O JULGAMENTO FOI ADIADO
PARA A SESSÃO DE 24/07/2024
, A PEDIDO DO RELATOR, PARA REVISITAR OS AUTOS.

SESSÃO DE 24 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Os Recursos serão julgados conjuntamente tendo em vista a correlação entre as matérias.

A ré (Primo Rossi) argui a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda uma vez que os gastos com remoção, estadia, guarda, armazenamento e conservação da moto são de responsabilidade do proprietário, sobretudo porque a transferência para o estabelecimento privado decorreu de ordem judicial.

No entanto, no próprio documento do DETRAN consta como
Restrição à Venda
o fato do veículo estar alienado fiduciariamente à ré, que, por conseguinte, continua vinculada às obrigações a ele inerentes.

Com mais razão ainda porque a apreensão decorreu de decisão judicial proferida em Busca e Apreensão por ela ajuizada (ré), mostrando-se, a princípio, parte legítima para responder pelas despesas em questão, pois a moto só foi removida ao pátio da autora por força de cumprimento de liminar proferida naquele feito.

Assim, a partir desse momento, não pode alegar desconhecimento de que passariam a ser computados os respectivos gastos.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. 1. DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DOS VEÍCULOS EM PÁTIO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DA COISA
. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, "o pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude de cumprimento de decisão judicial em ação movida pelo credor, por se tratar de obrigação
propter
rem, é de responsabilidade do credor fiduciário, quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária
" (
AgInt
no REsp n. 1.817.294/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021,
DJe
de 26/4/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.442.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024.).

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. OBRIGADAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, por meio da qual se objetiva a remoção de veículos depositados em pátio particular, após o pagamento das despesas relativas à remoção e estadia dos bens. 2. Ação ajuizada em 14/12/2009. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/10/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se o credor fiduciário é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículos em pátio de propriedade privada quando a apreensão dos bens não se deu a pedido ou por qualquer fato imputável ao mesmo. 4. As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações
propter
rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. 5.
O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta
. 6. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.657.752/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018,
DJe
de 21/11/2018.). (Sem destaque no original).

Rejeito a preliminar.

V O T O (
P
REJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Em contrarrazões, a ré argui a prescrição do direito reclamado pela autora, visto que o respectivo prazo é trienal quando se cuida de reparação civil (artigo 206, §3º, V, do CC).

Porém, não é o caso dos autos, em que se visa cobrar dívida decorrente da utilização de serviços da empresa.

Afasto a prejudicial.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

O veículo foi apreendido por força de liminar concedida em Ação Busca e Apreensão com Cláusula de Alienação Fiduciária ajuizada pela ora ré, sendo removido para o pátio privado da autora para estadia, armazenamento e conservação. Logo, não se trata de infração administrativa, por isso não incide nesta lide o CTB.

Desse modo, inexistindo previsão legal de prazo de incidência da diária, a limitação de seis meses fixada pelo juiz (que antes da alteração do CTB era de trinta dias) é vedada, pois causa enriquecimento imotivado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. 1. (...) 2. Impossibilidade de discussão acerca da responsabilidade pelo pagamento de estadias, por constituir matéria sobre a qual se operou a preclusão. 2.1
A "[...] limitação a trinta dias do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário de pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido, em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, tendo em vista que a limitação prevista no art. 262 do CTB somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, a qual se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação
." (
AgInt
no
AREsp
910.776/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
07/12/2018). 3. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.502.580/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.). (Sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DO VEÍCULO EM PÁTIO PARTICULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LIMITAÇÃO DE COBRANÇA A TRINTA DIAS. IMPROCEDÊNCIA
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação
propter
rem, é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária" (
AgRg
no REsp 1.016.906/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.11.2013,
DJe
de 21.11.2013). 2.
A limitação a trinta dias do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário de pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido, em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, tendo em vista que a limitação prevista no art. 262 do CTB somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, a qual se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
n. 910.776/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018,
DJe
de 7/12/2018.). (Sem destaque no original).

APELAÇÕES CÍVEIS – INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – APREENSÃO POR ORDEM JUDICIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – MÉRITO –
DESPESAS DE ESTADIA NO PÁTIO PRIVADO – INAPLICABILIDADE DO CTB – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PAGAMENTO INTEGRAL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO ATÉ A REMOÇÃO
– OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE NECESSITA SER EXPLÍCITA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO REQUERIDA DESPROVIDO. Não há falar em ilegitimidade passiva da Apelante, pois como se sabe, as despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações
propter
rem, de maneira que todo e qualquer ônus real que recaia sobre a coisa, bem com as despesas a elas inerentes, acompanham o bem e independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. Isso significa dizer que na condição de titular propriedade fiduciária do bem, a parte requerida/Apelante é legítima para responder à demanda.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a limitação do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário do pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, máxime porque a limitação do art. 271, §10, do Código de Trânsito Brasileiro somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito
, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, que se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação. Não é plausível que a Requerida “delegue” à autora a responsabilidade de resolução das pendências legais e fiscais e a destinação da motocicleta apreendido. Em verdade, a responsabilidade da autora se refere à prestação de serviço como estabelecimento privado, e se limita tão somente a remoção, estacionamento e guarda de veículos. Merece retoque a sentença objurgada para que seja explicitamente determinada a remoção por parte da requerida, da motocicleta de sua propriedade.
(N.U 1037904-62.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024). (Sem destaque no original).

Importante registrar que a Ação de Busca e Apreensão foi extinta em virtude da desídia da autora, ora ré (Primo Rossi), o que demonstra que não teve nem tem intenção de resgatar a moto, e tenta se eximir das despesas a ela inerentes, arguindo, inclusive, sua ilegitimidade passiva.

Não tem amparo legal o pedido da autora para que a ré seja compelida a remover o veículo do seu estabelecimento em 15 dias.

A respeito do valor da diária, a informação quanto ao metro quadrado não gera o efeito pretendido, de alterar a dívida. No tocante ao preço devido por dia, o
link
apresentado é do DETRAN, cuja aplicação não é obrigatória para a empresa de pátio particular.

Não procede a argumentação de que a dívida já supera em muito o preço do bem, pois isso se deve exclusivamente à negligência da própria ré. Não existe nenhuma disposição legal quanto a essa matéria.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso da autora
apenas para determinar que a ré arque com todas as despesas relacionadas à estadia do veículo em seu pátio, desde a remoção até a efetiva retirada.
Nego provimento ao Recurso da ré
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Acompanho
integralmente
o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Acompanho
integralmente
o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024